Tribunal: TJSP
Processo: 1020902-76.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de honorários advocatícios.

Preliminares. Alegação de nulidade. Falta de intimação para apresentação de alegações finais. que, por si só, não conduz à nulidade da sentença. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo. Testemunha impedida ou suspeita que pode ser ouvida pelo Juízo, nos termos do art. 447, §§4o e 5o, do CPC.

Mérito. Embargante que comprovou o

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de honorários advocatícios.

Preliminares. Alegação de nulidade. Falta de intimação para apresentação de alegações finais. que, por si só, não conduz à nulidade da sentença. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo. Testemunha impedida ou suspeita que pode ser ouvida pelo Juízo, nos termos do art. 447, §§4o e 5o, do CPC.

Mérito. Embargante que comprovou o pagamento parcial do contrato em dinheiro, no ano de 2010. Restante que estava condicionado à atuação do embargado em demanda cível. Advogado embargado que reteve indevidamente valores levantados em ação cível, pertencentes ao cliente. Demonstração por meio do termo de confissão de dívida firmado entre as partes. Alegação do embargado de que a confissão de dívida foi firmada de maneira irregular por seu mandatário. Acordo parcialmente cumprido pelo advogado embargado que indica a sua ciência e concordância. Conversas sobre negociações entre as partes juntadas aos autos. Inexistência de saldo devedor em desfavor do embargante. Extinção da execução.

Aplicação da condenação em dobro prevista no art. 940 do CC. Cobrança de dívida quitada. Exequente que é devedor do embargante. Malícia do embargado evidenciada nos autos. Litigância de má-fé caracterizada. Manutenção das penalidades reconhecidas em sentença.

Recurso desprovido.